Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. FRAUDE. ESTELIONATO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a r. sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM de Brazlândia, que julgou procedente em parte seus pedidos, para declarar a inexistência de débito oriundo da venda de veículo faturado em nome do recorrente. Todavia, não houve condenação em danos morais, razão pela qual a parte autora interpôs o presente recurso.

2. Em suas razões recursais, aduz a tese de que seria cabível indenização por danos morais em virtude da suposta negligência da empresa em negociar um veículo com estelionatário que utilizou os seus dados de forma indevida. Sustenta que tal conduta omissiva restou comprovada pelo próprio depoimento da testemunha de defesa. Afirma, ainda, que a ausência de negativação não tem o condão de eximir a ré de sua responsabilidade na prestação de serviço defeituosa. Requer, portanto, a reforma parcial da sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Gratuidade de justiça. Os documentos juntados pelo recorrente (Ids 21484916 e 21484917) demonstram sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e afastam a impugnação apresentada pela recorrida. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. Gratuidade de justiça deferida.

4. Na hipótese dos autos, restaram incontroversos os fatos narrados pelo autor, em sua petição inicial, no sentido de que fora vítima de estelionato, tendo sido o seu nome utilizado, indevidamente, na aquisição do veículo Fiat Toro Freedom 1.8 16V FLEX AUT, ano de fabricação 2019/2020, PBX-3149/DF, junto à revendedora recorrida.

5. Com efeito, o serviço mostrou-se defeituoso, na medida em que a empresa recorrida não cumpriu com o dever de cuidado e zelo no desenvolvimento de suas atividades agindo sem a vigilância e a segurança esperadas na realização de contratos com seus clientes, permitindo que pessoas estranhas praticassem fraude mediante utilização de documentação em nome de outra pessoa.

6. Todavia, a despeito dos argumentos do recorrente, não vislumbro a configuração de dano moral indenizável. Isto porque inexistem, nos autos, quaisquer provas de que o contrato fraudulento e o seu respectivo inadimplemento por terceiros tenham levado à empresa recorrida a adotar qualquer medida que maculasse o crédito ou a honra objetiva ou subjetiva do autor.

7. A empresa, tão logo ciente da ocorrência de fraude, procedeu ao registro de ocorrência policial junto à Primeira Delegacia de Polícia (ID 21484615), para, no pleno exercício regular de seu direito, resguardar tanto o autor, que teve seus documentos utilizados indevidamente, como o réu, no que tange aos seus negócios e para evitar maiores prejuízos.

8. Cabe enfatizar que, para haver compensação por danos morais é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, a frustração decorrente da suposta negligência do recorrido não teve o condão de causar ao autor constrangimento moral hábil a ser compensado, mesmo porque seu nome sequer chegou a ser incluído nos cadastros de proteção ao crédito ou sequer lhe foi imutado qualquer crime no registro de ocorrência policial.

9. Portanto, tenho por inexistente a ocorrência do dano moral, razão pela qual a sentença deve permanecer incólume.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.